Tribunal: TJMT
Processo: 0024028-67.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024028-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), IANA HEDUYNA PAES LUCAS - CPF: 013.787.291-70 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (ADVOGADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), SUZINETH ANTUNES FERRAZ - CPF: 559.183.871-53 (APELADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), K. H. F. F. (APELADO), SUZINETH ANTUNES FERRAZ - CPF: 559.183.871-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OVERBOOKING – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – PLEITO ACOLHIDO – INDENIZAÇAÕ REDUZIDA PARA R$ 2.000,00 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- A jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que o dano moral oriundo de
overbooking
prescinde de prova, configura-se in re ipsa, pois é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum. Precedentes do STJ.

2- A verba indenizatória por danos morais deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, objetivando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor. No caso, a indenização foi reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0024028-67.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8.ª Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
K.H.F.F.
, representada por sua genitora
Suzineth Antunes Ferraz.

Os pedidos foram acolhidos e a empresa Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que é fato público e notório a situação de todas as companhias aéreas durante o período de pandemia, na qual foram necessárias diversas alterações de malha aérea e cancelamentos de voos para se adequar a quantidade de passageiros por aeronave e regras sanitárias de cada região.

Aduz que a Lei 14.034/2020, que prevê medidas de auxílio ao setor aéreo em razão da pandemia do COVID-19, trouxe atualização ao Código Brasileiro de Aeronáutica, e condicionou a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte à demonstração efetiva do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro. Assim, no entender da Apelante, é inadmissível que o dano moral seja considerado
in re ipsa
e que a condenação tenha como base a responsabilidade objetiva estabelecida pelo CDC.

Logo, diante da inexistência de prova do dano moral, requer a improcedência do pedido com fundamento na Lei 14.034/2020, pois a lei específica prevalece sobre a lei geral.

De acordo com a Apelante, os fatos narrados não causaram qualquer dano moral, uma vez que não ocorreu ofensa à honra ou personalidade da Apelada e sim meros dissabores comuns das relações contratuais.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastado o dever de indenizar.

Subsidiariamente, almeja a redução da verba indenizatória, pois segundo alega, a quantia é excessiva e afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões no Id. 100375481.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é no sentido do desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, quando promoveu o feito, a Recorrida alegou que adquiriu passagem da companhia aérea Apelante, com saída em
13/01/2016
, às 19h37min, do Rio de Janeiro com destino a Cuiabá.

Relatou que chegou ao aeroporto às 17h e, ao tentar realizar o
check-in
, lhe informaram que não poderia embarcar e que deveria aguardar por informações.

Aduziu que decorrido um tempo, foi informada que poderia embarcar somente
15/01/2016
e que, depois de muito insistir, conseguiu embarcar em voo do dia
14/01/2016
.

Argumentou que esses fatos acarretaram danos extrapatrimoniais indenizáveis, pois se viu completamente humilhada e frustrada e, de conseguinte, requereu a condenação da Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O pedido foi acolhido e a empresa Recorrente condenada a pagar indenização por danos morais no exato valor pleiteado - R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que é fato público e notório a situação de todas as companhias aéreas durante o período de pandemia, na qual foram necessárias diversas alterações de malha aérea e cancelamentos de voos para se adequar a quantidade de passageiros por aeronave e regras sanitárias de cada região.

Aduz que a Lei 14.034/2020, que prevê medidas de auxílio ao setor aéreo em razão da pandemia do COVID-19, trouxe atualização ao Código Brasileiro de Aeronáutica, e condicionou a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte à demonstração efetiva do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro. Assim, no entender da Apelante, é inadmissível que o dano moral seja considerado
in re ipsa
e que a condenação tenha como base a responsabilidade objetiva estabelecida pelo CDC.

Logo, diante da inexistência de prova do dano moral, requer a improcedência do pedido com fundamento na Lei 14.034/2020, pois a lei específica prevalece sobre a lei geral.

Sem maiores delongas, os argumentos não comportam acolhida, já que a Ação foi ajuizada em julho de 2016 em virtude de fatos que se deram em janeiro daquele ano, ou seja, muito antes da pandemia e/ou da data em que a Lei 14.034/2020 foi promulgada, de modo que não há falar em aplicação daquela norma.

A citada Lei tem como objetivo atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 na aviação civil brasileira; contudo, neste caso, os fatos ocorreram antes da referida crise; portanto, insisto, ao caso não se aplica a Lei nº 14.034/2020.

De acordo com a Apelante, os fatos narrados não causaram qualquer dano moral, uma vez que não ocorreu ofensa à honra ou personalidade da Apelada e sim meros dissabores comuns das relações contratuais.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastado o dever de indenizar.

Pois bem. É certo que atrasos e cancelamentos de voos são situações que podem ocorrer no transporte aéreo em qualquer lugar do mundo; contudo, desde 2010 a ANAC estabelece obrigações às empresas aéreas, as quais foram definidas pela Resolução 141/10, revogada pela Resolução 400/2016.

A norma da Agência Nacional de Aviação Civil não veda o
overbooking
; todavia, expressamente determina que
“sempre que o número de passageiros para o voo exceder a disponibilidade de assentos na aeronave, o transportadora deverá procurar por voluntários para serem reacomodados em outro voo mediante compensação negociada entre o passageiro voluntário e o transportador.”
(art. 23, Resolução 400/2016, ANAC). (sem grifos no original)

Na hipótese, não há qualquer prova de que a Apelada foi voluntária para ser reacomodada em outro voo.

Assim, não há dúvidas de que a Recorrente falhou na prestação do serviço. E mais, não comprovou qualquer fato capaz de excluir sua responsabilidade, devendo ser mantido o dever de indenizar.

Não se pode olvidar que a relação entre as partes é de consumo e que a responsabilidade da Apelante é objetiva, nos moldes do artigo 14 do CDC. Ou seja, ao caso aplica-se a teoria do risco do empreendimento, porque
“nas relações de consumo, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder por eventual dano causado ao consumidor, independentemente de ter agido com culpa.”
(TJ-RJ - APL: 00193758520198190205, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 13/07/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-17).

Logo, é de rigor a confirmação do capítulo sentencial que condenou a companhia aérea ao pagamento de danos morais em virtude da má prestação do serviço aéreo, pois este é presumido.

Para corroborar o alegado, oportuna transcrição de arestos do STJ:

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DANOS MORAIS. OVERBBOOKING. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OVERBOOKING. DANO MORAL. PROVA. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum. 2. À caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude de panorama de fato e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 810.779/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011).

No mesmo sentido, oportuna transcrição de precedente desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – “OVERBOOKING” – CONSTRANGIMENTO E AFLIÇÃO NO RETORNO PARA CASA – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR JUSTO E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral oriundo de “overbooking” decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. O “quantum” da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial capacidade econômica das partes.
(N.U 0000444-47.2016.8.11.0048, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017).

Relativamente à redução do valor da indenização por danos morais, ao argumento de que foi fixada em quantia exorbitante, melhor sorte assiste à Apelante.

Sabe-se que o arbitramento dessa verba deve ser pautado em parâmetros razoáveis, considerando a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, bem como o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, na fixação, o julgador não pode se distanciar dos fatos e da situação social das partes para que alcance equilíbrio para a justa condenação.

Em outros termos, a verba indenizatória deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, objetivando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor.

No caso, o montante fixado pelo Juiz singular – R$ 8.000,00 (oito mil reais), no meu sentir, para este caso concreto, deve ser reduzido, pois desarrazoado quando comparado aos fatos que ensejaram o pedido indenizatório e a situação econômica das partes.

Com efeito, em casos semelhantes, assim tem decidido a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ – Impossibilidade de embarque em voo nacional –
Overbooking
– Aquisição de novas passagens aéreas – Responsabilidade objetiva da ré – Danos moral e material indenizáveis – Sentença mantida -
Pedido de redução do valor da indenização por dano moral, fixada em R$ 10.000,00 para cada um dos sete autores – Acolhimento – Valor que se mostra excessivo –
Redução para R$ 2.000,00
para cada um
– Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10107404520208260019 SP 1010740-45.2020.8.26.0019, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 30/06/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
30/06/2021
). (sem grifos no original)

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA.
OVERBOOKING
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NO SHOW NÃO CONFIGURADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA. QUANTUM MANTIDO. [...]. 4.
O valor fixado, a título de indenização por dano moral, deve observar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser
mantido o quantum fixado, de R$ 2.000,00
.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. [...]. (TJ-DF 07063747320208070016 DF 0706374-73.2020.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 14/05/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE :
08/06/2021
. Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO
OVERBOOKING
.
REACOMODAÇÃO EM VOO COM PARTIDA NO DIA SEGUINTE AO ORIGINALMENTE CONTRATADO
. CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO. PAGAMENTO DE TAXA DE REMARCAÇÃO POR DIFERENÇA TARIFÁRIA PARA QUE O AUTOR CONSEGUISSE EMBARCAR NO MESMO VOO DE VOLTA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR DA TAXA, DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO E DIÁRIA DE VEÍCULO NÃO USUFRUÍDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRATICA ABUSIVA. AUTOR QUE CHEGOU AO DESTINO UM DIA APÓS A DATA CONTRATADA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE
READEQUAÇÃO PARA R$ 2.000,00,
DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO COLEGIADO E AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. PERDA DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009878851 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 22/06/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação:
30/06/2021
). (sem grifos no original)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING
. AUTOR REALOCADO UNILATERALMENTE PELA RÉ PARA VOO EM HORÁRIO DIVERSO DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM
R$2.000,00.
SENTENÇA REFORMADA.
Recurso provido. (TJ-PR - RI: 00004635620188160044 PR 0000463-56.2018.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Juíza Danielle Maria Busato Sachet, Data de Julgamento: 04/10/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/10/2019). (sem grifos no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE REJEITA. RESERVA DE QUARTO DE HOTEL. SITUAÇÃO DE
OVERBOOKING
. ERRO DA RÉ. FORNECEDOR QUE RESPONDE PELOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da relação de consumo de que trata a demanda, a responsabilização pretendida é objetiva e solidária àqueles que integram a cadeia de consumo de que trata a demanda - no caso o prestador de serviços e a ré, empresa que viabiliza a contratação dos serviços (art. 18 e § único do art. 7º do CDC). Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. Falha na prestação do serviço.
Dano moral caracterizado
fixado em R$2.000,00 (dois mil reais)
para cada autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Recurso não provido. Majoração dos honorários recusais para 11% sobre o valor da condenação
. (TJ-RJ - APL: 00177802320158190001, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 25/06/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-03). (sem grifos no original).

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
, acolho o pedido subsidiário e reduzo a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois de acordo com o STJ, a regra incide apenas em casos de desprovimento ou não conhecimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021